Tribunal: TJMT
Processo: 1034952-33.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034952-33.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSIANE REIS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 867.173.241-04 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), PICPAY SERVICOS S.A - CNPJ: 22.896.431/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034952-33.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Rosiane Reis da Silva Oliveira

Recorrido(s):

Picpay Serviços S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PICPAY. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a empresa reclamada logrou êxito em comprovar que a autora realizou cadastro em sua plataforma digital, conforme tela de cadastro, “selfie” e cópia de seu documento pessoal, sendo a dívida que se refere à autora diz respeito a pagamentos feitos em sua carteira virtual na plataforma, com o uso de cartões de crédito cadastrados em nome próprio e em sua conta no aplicativo.

2.
Não há verossimilhança nas alegações da Autora quanto à ausência da juntada de contrato assinado, já que se trata de uma conta virtual e toda a operação foi realizada em ambiente virtual.

3. Cabe ainda acrescentar que a conta foi verificada e validada por meio de biometria facial (selfie) e confirmação de telefone celular n. (65) 99688-6945, sendo este o mesmo que o informado pela parte Autora na manifestação juntada ao id. 164311795.

4. A respeito do funcionamento do plataforma Picpay, eis o que consta na defesa apresentada:
“O PICPAY é uma Instituição de Pagamento, regulada pelo Banco Central do Brasil - BACEN e funciona como uma carteira digital, disponibilizando seus serviços através de aplicativo para celulares, por meio do qual os usuários podem realizar compras com cartão de crédito ou valor de transferência, fazer parcelamentos de acordo com a disponibilidade do beneficiário, dividir a conta de restaurantes entre várias pessoas, entre outros. Para utilização da Carteira, é necessário que se faça o download do aplicativo e a criação de uma conta, a qual requer os dados de: nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e número de celular. Após a criação da conta, o usuário poderá cadastrar seu cartão de crédito, com a confirmação dos dados do titular, código de segurança (CVV) e o CEP do endereço para a qual a fatura do cartão é enviada, a fim de utiliza-lo nas transações feitas pelo aplicativo. Pelo aplicativo também é possível efetuar pagamentos e transações, além do cartão de crédito, também por dinheiro, que fica armazenado na carteira digital. O aplicativo não cobra juros ou taxas para contas pessoais, porém oferece a versão PRO, voltada para uso comercial, que cobra 4,29% (quatro inteiros e vinte e nove décimos por cento) sobre cada pagamento recebido”.

5.
Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento da obrigação, no valor de R$ 1.080,00 – inclusão em 09/04/2022, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6.
Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto posto, nos termos dos artigos 487, inciso I do CPC, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto
para efetuar o pagamento do débito objeto do pedido contraposto no valor de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do vencimento, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto. a) diante da litigância temerária reconhecida,
condeno a parte Reclamante como litigante de má fé ao pagamento de multa
no valor R$ 1.926,00 (mil, novecentos e vinte e seis reais), correspondente à 9% (nove cento) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Reclamada; b) fixo honorários de advogado no valor de R$ 1.733,40 (mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta centavos), correspondente a 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, devidos ao advogado da parte Reclamada (se houver); c)

a correção monetária nos itens “a” e “b” deverá ser pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação (31/10/2022), nos termos da Súmula 14/ STJ, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado da sentença (§ 16, do artigo 85, do CPC)
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023